Tribunal: TJDFT
Processo: 0747234-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MITIGAÇÃO PELO STJ. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora do devedor por não ter comprovado que os valores decorrem de sua atividade profissional, portanto salarial e impenhorável; converteu o bloqueio em penhora, na forma do art. 854, §5o, CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados nas contas bancárias do devedor estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sob a alegação de natureza alimentar, penhora de valores de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade de vencimentos e da caderneta de poupança, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, visa proteger a dignidade do devedor, mas admite mitigação para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que preservado o mínimo existencial, consoante o col. STJ.
4. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado o ônus de comprovar de forma inequívoca que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
5. No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar que as contas atingidas possuem natureza salarial, tampouco comprovou que os valores constritos decorrem exclusivamente de verba salarial ou de ganhos de autônomo imprescindíveis à sua subsistência imediata, nem sequer indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, devendo prevalecer, portanto, a constrição já determinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A simples alegação de origem autônoma dos recursos ou a existência de saldo inferior a 40 salários-mínimos em conta corrente, desacompanhada de prova robusta da natureza alimentar ou de reserva de poupança, é insuficiente para afastar a penhora, recaindo sobre o executado o ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 805, 833, IV e X, 854, § 3o, I, 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018; STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2016; TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1716405, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, DJe 04.07.2023; TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1692248, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 04.05.2023; TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 2053267, Rel. Des. João Egmont, DJe 20.10.2025; TJDFT, 8a Turma Cível, Acórdão 2038134, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, DJe 13.09.2025; TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 2045587, Rel. Des. Fátima Rafael, DJe 09.10.2025.